Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704078-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO VILAR BARRETO REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do requerente e, se o caso, instruindo o feito adequadamente. Após, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2020 18:47:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator